Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0721335-58.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Em face da apresentação das razões da Apelação (Id 30886502), ENCAMINHEM-SE os autos, sucessivamente, à Promotoria de Justiça e à Procuradoria de Justiça. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021 12:21:19. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator